Tribunal: TJSP
Processo: 1109180-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Indeferimento da petição inicial. Falta de cumprimento de determinação voltada a regularização da representação processual e comparecimento em cartório. Insurgência. Procuração ad judicia. Ausência de assinatura digital por autoridade certificadora credenciada junto à ICP-Brasil. Ausência de poderes específicos. Determinação para comparecimento

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Indeferimento da petição inicial. Falta de cumprimento de determinação voltada a regularização da representação processual e comparecimento em cartório. Insurgência. Procuração ad judicia. Ausência de assinatura digital por autoridade certificadora credenciada junto à ICP-Brasil. Ausência de poderes específicos. Determinação para comparecimento pessoal em cartório. Descumprimento da ordem judicial. Sem justificativa. Assinatura visivelmente diversa do documento pessoal da autora. Patrono que ajuizou mais de mil ações desde 2020. Ajuizamento frequente de ações neste Estado por litigantes domiciliados em outro Estado. Evidências de advocacia predatória. Comunicado no 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça que possibilita ao magistrado adotar boas práticas para enfrentamento do uso abusivo do poder judiciário. Cabimento da exigência no caso específico dos autos. Precedentes. Indeferimento da gratuidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.